Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E POR DEPOIMENTO EM JUÍZO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e de testemunha são compatíveis com os ferimentos descritos nos Laudos de Exame de Corpo de Delito, admitido parcialmente pelo próprio acusado.
2. Os delitos cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. Assim, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial, de modo que, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório para o deslinde da causa penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.